Tribunal: TJMT
Processo: 0000594-82.2017.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Vistos, etc.
Embargos de Declaração contra decisão que julgou deserto, e, consequência não conheceu do recurso interposto por RAWELL QUIMICA - EIRELI – EPP.
Alega o Embargante MARVET COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS que a decisão deixou de arbitrar honorários advocatícios em descompassado ao previsto no artigo 85 do CPC.
Pois bem.
Nos termos do artigo 1.024 §2o.do CPC, julgo monocraticamente o recurso.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso", sendo "dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba", ou seja, "a lei não exige comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida para a majoração dos honorários. O trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, em grau recursal, deve ser tido como critério de quantificação, e não como condição para majorar os honorários" (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019).(...)” (AgInt no AREsp 1658639/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020) (destaquei)
Desta feita, DOU PROVIMENTO AO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar a omissão apontada, e, nos termos do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na sentença, totalizando-os em 11% sobre o valor atualizado da causa.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator